Tribunal: TJES
Processo: 5006011-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006011-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NEUZI DAS GRACAS FERREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NARRA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA JUNTO AO INSS, N.º 010.022.979-4 NA QUANTIA DE R$1.212,00, UTILIZANDO O BENEFÍCIO PARA O SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA. PORÉM, APÓS CONSULTA JUNTO AO INSS DESCOBRIU QUE ESTAVA SOFRENDO DESCONTOS NO VALOR DE R$21,00 MENSAIS DESDE 05/2021, REFERENTE AO CONTRATO N.º 010017581541 NO VALOR DE R$866,69, E TOTALIZANDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O VALOR DE R$252,00. A INFORMAÇÃO DE QUE POSSUÍA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI UMA SURPRESA, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO ASSINOU QUALQUER DOCUMENTO QUE PERMITISSE TAL NEGÓCIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO N.º 010017581541, CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$504,00 E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR R$273,00, A PAGAR R$6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS IMPUTADOS À AUTORA E DETERMINAR O CESSAMENTO DOS DESCONTOS EM PROL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
REJEITO A PRELIMINAR
DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, HAJA VISTA QUE O ACESSO À JUSTIÇA É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, A QUAL INDEPENDE DE TENTATIVA DO AUTOR DA AÇÃO DE ESGOTAMENTOS DA LIDE EM VIAS ADMINISTRATIVA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA, NO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. A FALTA DE DOCUMENTOS ALHEIOS AO RG, COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DO CONTRATO, AFASTA A CREDIBILIDADE DO CONTRATO. QUANTO AO COMPROVANTE DE “TED” ANEXO, É NECESSÁRIO RESSALTAR A FORMA MINIMALISTA EM QUE APRESENTA AS INFORMAÇÕES, NÃO SENDO SATISFATÓRIO. ADEMAIS, A DESCONFIANÇA APRESENTADA PELO JUÍZO DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO FOI SANADA NA PEÇA RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)